Tribunal: TJDFT
Processo: 0703817-89.2024.8.07.0011
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PERDA DE CONEXÃO. MUDANÇA DE ITINERÁRIO. ACRÉSCIMO DE TRECHO POR VIA TERRESTRE. ATRASO NA CHEGADA AO DESTINO FINAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedente o pedido para: a) condenar a ré ao pagamento da quantia de R$ 3.028,51; b) condenar a ré a compensar o dano moral experimentado pela parte autora no valor de R$ 5.000,00.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar se o atraso na chegada ao destino final em razão de perda de conexão, mudança de itinerário e acréscimo de trecho terrestre pela companhia aérea do voo é capaz de causar danos passíveis de indenização por danos morais.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90). O mesmo diploma em seu art. 14, §3o adotou a teoria do risco do negócio ou da atividade, segundo a qual o fortuito externo, com aptidão para romper o nexo causal e afastar a responsabilidade civil do fornecedor de serviços, deve ser imprevisível e estranho à organização do negócio.
5. Na origem, a parte autora relata que adquiriu passagem aérea para realizar viagem no dia 04/07/2024, com voo saindo às 08h25, com conexão em São Paulo e chegada à Juiz de Fora/MG às 13h05. A autora narra que adquiriu a passagem com urgência pois sua mãe realizaria uma cirurgia do coração, contudo, o voo inicial sofreu um atraso, o que ocasionou a perda da conexão, tendo, então, a requerida encaminhado a autora para o aeroporto do Rio de Janeiro e de lá teve que ir de táxi para Juiz de Fora, causando a perda da cirurgia de sua mãe.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça enuncia que na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelos passageiros. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, por parte do autor, a prova da lesão extrapatrimonial sofrida.
7. A recorrente alega que o atraso decorreu de manutenção na aeronave, o que não exime a companhia aérea da responsabilidade pela falha na prestação do serviço, porque tais procedimentos, ainda que não programados, inserem-se nos expedientes ordinários da rotina da aviação, ou seja, são inerentes ao risco da atividade comercial exercida e, em consequência, não excluem a responsabilização da recorrente.
8. No caso, evidente o aborrecimento além do razoável, com reflexos negativos à psique dos consumidores, pois, em razão do atraso injustificado, da perda de conexão e mudança de itinerário, ainda que a recorrente tenha oferecido assistência material, a viagem da recorrida sofreu atraso substancial, além de parte do trajeto ter sido feita por via terrestre, o que não foi inicialmente contratado.
9. Nesse aspecto, considerando-se o caráter pedagógico da medida, cabível a indenização por dano moral. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais. Portanto, necessária a observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se a situação da parte ofendida, o dano e a sua extensão, o nexo de causalidade e a capacidade econômica das partes, com o escopo de se tornar efetiva a reparação, sem que se descure a vedação ao enriquecimento sem causa. Logo, sob tais critérios, entendo adequado o valor fixado em sentença.
IV. Dispositivo e exame
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.